Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-41.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r da grave ameaça. Uso de faca comprovado pela prova oral e documental produzida aos autos. Pena bem aplicada. Réu reincidente específico. Regime fechado. Necessidade. Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Criminal 1500083-41.2020.8.26.0583; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Rachid Vaz de Almeida

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Prova testemunhal firme. Depoimento de policiais. Palavra da vítima. Réu preso em flagrante delito na posse de parte do bem roubado. Confissão. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Presente a elementar da grave ameaça. Uso de faca comprovado pela prova oral e documental produzida aos autos. Pena bem aplicada.

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Prova testemunhal firme. Depoimento de policiais. Palavra da vítima. Réu preso em flagrante delito na posse de parte do bem roubado. Confissão. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Presente a elementar da grave ameaça. Uso de faca comprovado pela prova oral e documental produzida aos autos. Pena bem aplicada. Réu reincidente específico. Regime fechado. Necessidade. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500083-41.2020.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARCELO DE MIRANDA E SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40415
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500083-41.2020.8.26.0583
Apelante: Marcelo de Miranda e Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Apelação Criminal
ROUBO. Conjunto probatório suficiente
para a condenação. Prova testemunhal firme. Depoimento de
policiais. Palavra da vítima. Réu preso em flagrante delito na
posse de parte do bem roubado. Confissão. Desclassificação para
furto. Impossibilidade. Presente a elementar da grave ameaça. Uso
de faca comprovado pela prova oral e documental produzida aos
autos. Pena bem aplicada. Réu reincidente específico. Regime
fechado. Necessidade. Negado provimento ao recurso.

MARCELO DE MIRANDA E SILVA foi condenado a
cumprir penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais o
pagamento de quatorze dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, conforme r. decisão
de fls. 280/286.
Irresignado o réu apela visando a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de furto,
o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
da pena e a fixação de regime prisional mais brando (fls. 311/330).
Recurso contrariado (fls. 336/342), o parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento do apelo (fls. 352/367).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma branca
(faca) exercida contra a vítima C.M.M., subtraiu a importância de R$ 400,00
pertencente ao estabelecimento comercial Embalagens Vida.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), laudo pericial (fls. 114/132) e pela prova oral
colacionada aos autos (fls. 220).
A autoria delitiva atribuída ao apelante foi seguramente
demonstrada pelos elementos de convicção coligidos aos autos.
A vítima narrou de forma minuciosa a dinâmica dos fatos em
todas as oportunidades em que foi ouvida e reconheceu o réu com absoluta
certeza. Disse que o apelante ingressou na loja portando uma faca e,
apontando em sua direção o objeto, anunciou o assalto, exigindo a entrega do
valor existente no caixa.
Relativamente à palavra da vítima, é importante consignar o
posicionamento que vem sendo adotado por esta Turma Julgadora no que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
refere a tal prova no crime de roubo, caracterizado pelo emprego de violência
ou grave ameaça. Subjugadas diretamente pelo roubador, as vítimas devem
ter seu depoimento prestigiado, recebendo valor probante significativo no
cotejo com os demais elementos colhidos, até porque, não se extrai dos autos
qualquer razão para infirmá-lo.
A palavra da vítima foi corroborada pelos firmes relatos dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Segundo suas
declarações, foram acionados pela vítima e ao abordarem o acusado este
acabou por confessar o crime, inclusive quanto ao uso da faca que
posteriormente foi por ele jogada em um bueiro (fls. 02/03 e 220).
Quanto aos depoimentos prestados por policiais, inexistindo
motivo concreto para elidi-los, imperioso o reconhecimento dessas provas
como meio idôneo para sustentar a condenação, sobretudo quando
acompanhadas de outros elementos de convicção, como há nos autos.
Não bastassem tais provas, o réu confessou o crime. Quanto ao
emprego de faca, tentou justificar ao afirmar que não pretendia machucar a
vítima e que a arma era pequena e sem corte (fls. 220).
A versão exculpatória apresentada pelo réu no sentido de não
ter empregado grave ameaça contra a vítima se mostrou frágil e inverossímil,
destoada dos demais elementos de convicção coligidos aos autos. A vítima foi
firme quanto ao assalto realizado com o uso ostensivo de faca e as imagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
contidas aos autos não deixam qualquer dúvida quanto à grave ameaça
empregada, inclusive com o uso de faca, o que justifica a manutenção da
causa de aumento reconhecida na origem (fls. 124/126).
Assim, razão não assiste à defesa ao pleitear a desclassificação
para o crime de furto ou o afastamento da causa de aumento. O recorrente
subtraiu o dinheiro existente no caixa do estabelecimento comercial
utilizando-se de grave ameaça ao subjugar a vítima com uma faca,
preenchidas, portanto, todas as elementares do crime de roubo consumado.
O fato de o réu se declarar usuário de drogas não pode ser
utilizado em seu benefício como forma de absolve-lo do grave crime
cometido. É de se ressaltar, ainda, que a defesa desistiu da realização do
exame de dependência toxicológica (fls. 235/236 e 239).
Não havendo dúvida acerca da conduta criminosa e da autoria,
plenamente comprovadas, necessária a manutenção da condenação do réu
pelo crime de roubo circunstanciado.
A individualização da pena não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase da individualização, verifica-se que o réu é
confesso, mas possui duas condenações definitivas que comprovam a
reincidência (fls. 41/42). Assim, uma das condenações foi compensada com a
confissão, restando, ainda, uma certidão condenatória que justificou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
acréscimo da pena em um sexto.
Pelo emprego de faca, devidamente comprovado aos autos, a
pena foi acrescida em mais um terço.
Ausentes outras causas modificadoras, a pena tornou-se
definitiva em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais o
pagamento de quatorze dias-multa.
Irretorquível, ainda, o regime fechado estabelecido na origem,
haja vista a dupla reincidência do réu.
Em face da ausência dos requisitos legais, não era mesmo
recomendável a concessão de qualquer benefício penal nos moldes dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora